Tribunal: STF
Processo: Rcl 67918
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 3.5.2024, contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, em 17.4.2024, desprovido o Agravo Interno n. 5002453-56.2021.8.21.0010, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes. Alega-se ter sido aplicada equivocadamente a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 248, e-doc. 2). 



    Tem-se no Tema 154 da repercussão geral:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública 
(CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    2. O reclamante sustenta haver teratologia na decisão proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao aplicar o Tema 154 da repercussão geral e despronunciar o beneficiário. 



    Assevera contrariada a al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, “porquanto, não obstante a existência de prova judicializada apta a conferir verossimilhança à acusação, além da prova produzida no inquérito policial, o acusado fora despronunciado pela Corte Estadual em clara afronta à competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos dolosos contra a vida” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Defende ser “inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Argumenta ser “questão diversa [o] objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com confirmação em juízo dos elementos de convicção da fase pré-processual (por exemplo, pelos agentes policiais responsáveis pela investigação), indicativos de que testemunhas e vítimas foram submetidas a ameaças, depoimentos indiretos, bem como provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, etc.” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que a acusação estaria fundada no depoimento de menor, o qual teria alterado seu testemunho em juízo. Salienta que “há indicativos de que tal proceder ocorreu em virtude do temor de represálias, pois, consoante pontuado no aresto em comento, o crime ocorreu a partir do envolvimento dos imputados com o narcotráfico, como ‘resposta’ à facção ‘Os Manos’ pelo assassinato da criança Enzo dos Santos de Oliveira (de apenas 04 anos de idade), fato não tolerado pela referida organização criminosa” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que “a pronúncia encontra amparo também em elementos probatórios judicializados, mais especificamente os depoimentos prestados pela policial Camila Cadorin Roxo e o Delegado Caio Márcio, que, longe de qualquer  hearsay, partem do conteúdo da investigação por eles procedida, na qual efetuadas a extração de dados de aparelhos celulares, oitiva de testemunhas, etc.” (fl. 10, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, o reclamante menciona o julgamento da Reclamação n. 59.371, de minha relatoria, e insiste não ser caso de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fls. 12-15, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o  decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentar contestação; e 



    d) ao final, julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5002453-56.2021.8.21.0010, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 154 da repercussão geral.



    5. A reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que Davi Nunes foi denunciado, com outro corréu, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), pelos fatos assim narrados:



    “1º FATO: 



    [Homicídio Qualificado] 



    No dia 27 de outubro de 2020, terça-feira, por volta das 22h, na Avenida São Leopoldo, nº 410/fundos, no bairro Serrano, nesta Cidade, os denunciados RODRIGO DOS SANTOS DE CASTILHOS e DAVI NUNES, em comunhão de esforços e acordo de vontades entre si e com o adolescente Guilherme Velho Rodrigues (vulgo ‘Beiço’), mediante disparos de arma de fogo (não apreendida), mataram Ryan Carvalho Tasso, causando-lhe a morte por trauma craniencefálico, consoante aponta o Laudo Pericial nº 190367/2020 e mapa das regiões anatômicas das fls. 30/33.



    2º FATO: 



    [Corrupção de menor] 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os denunciados RODRIGO DOS SANTOS DE CASTILHOS e DAVI NUNES, em comunhão de esforços e acordo de vontades, corromperam e facilitaram a corrupção de Guilherme Velho Rodrigues, menor de 18 anos (DN 04/03/2003), com ele praticando infração penal e induzindo-o a praticá-la



    CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS AOS FATOS: 



    Calha o registro, de início, que o presente expediente investigativo deve ser examinado em conjunto com o Inquérito Policial 189/2020/151025/A (e correlato pedido de prisão temporária nº 5022961-57.2020.8.21.0010) – que embasa o processo criminal nº 5022085-05.2020.8.21.0010 –, no qual foi autorizado o compartilhamento de provas, pois os delitos apurados em ambos encontram-se fortemente atrelados, uma vez que o crime de homicídio ora apurado foi cometido como ‘resposta’ à facção ‘Os Manos’ pelo assassinato da criança Enzo dos Santos de Oliveira (de apenas 04 anos de idade), fato não tolerado pela referida organização criminosa. 



    Daquele feito sobreveio informação de que os denunciados neste processo fazem parte da facção criminosa ‘Os Manos’, que comanda o tráfico de drogas nos bairros Serrano e Jardim Iracema, em Caxias do Sul, sendo RODRIGO DOS SANTOS DE CASTILHOS um dos líderes da referida facção. 



    Após o homicídio da criança Enzo dos Santos Oliveira (e de sua mãe Vanessa Martins dos Santos [que estava grávida] e de Edson Tofolo), ocorrida no dia anterior (em 27/10/2020, triplo homicídio objeto do processo penal nº 5022085-05.2020.8.21.0010, no qual os denunciados também são acusados, cópia em anexo), RODRIGO passou a ser cobrado pela organização criminosa ‘Os Manos’ para que alguém fosse morto como ‘prestação de contas’ pelo fato de ter sido morta uma criança, o que, segundo consta no meio policial, não é admitido pela organização criminosa. 



    Nesse cenário, atuando como ‘gerente da facção’, o denunciado RODRIGO, de dentro do sistema prisional, ordenou ao adolescente Guilherme de Souza Velho - ‘soldado’ do grupo criminoso -, que executasse Ryan Carvalho Tasso, para que pudesse dar satisfação ao ‘comando’, passando a crer que havia sido Ryan o autor da morte da criança, bem como para evitar que ele - RODRIGO - fosse excluído da organização, o que aconteceria se não ‘prestasse contas’ da morte do infante. 



    Examinado o aparelho de telefone celular arrecadado com Guilherme (com autorização do genitor deste), constata-se no dia 27/10/2020, às 12h14min, ele conversa com ‘Cpx dos Meu’ (identificado como o denunciado RODRIGO), ocasião em que este diz ‘vamo ter q mata algum pia se no bairro’ ‘pra eu fala prós cara q foi o cara q mato ali’. RODRIGO envia a Guilherme fotos de Ryan Carvalho Tasso (vide fl. 38 – Evento 1_ REL_FINAL_IPL1). 



    O crime foi praticado por motivo torpe, a uma, pois atuando como ‘gerente da facção’ o denunciado RODRIGO, de dentro do sistema prisional, ordenou ao adolescente Guilherme de Souza Velho - ‘soldado’ do grupo criminoso -, que executasse Ryan Carvalho Tasso, para que pudesse dar satisfação ao ‘comando’, passando a crer que havia sido Ryan o autor da morte da criança; a duas, para evitar que RODRIGO fosse excluído da organização, o que aconteceria se não ‘prestasse contas’ da morte do infante, motivações evidentemente repugnantes. O denunciado DAVI agiu ciente dessa motivação e com ela anuiu, aderindo subjetivando. 



    O crime de homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porque o denunciado DAVI, dissimulando a intenção homicida, enviou uma mensagem a Ryan para que o encontrasse em uma praça, local em que, de emboscada, o inimputável executou a vítima com disparos de arma de fogo. 



    O denunciado DAVI NUNES concorreu material e moralmente para prática do delito ao marcar o encontro com a vítima no local em que seria abatida, escolhendo, ainda, o melhor momento para o ataque, além de, com o mesmo desígnio homicida e ciente da motivação delitiva, se fazer presente no curso de toda ação delituosa, pronto a intervir, se necessário fosse, assegurando, assim, o êxito da empreitada” (fls. 25-26, e-doc. 1).



    O beneficiário e o corréu foram pronunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor, nos termos da denúncia.



    Contra essa decisão foi interposto recurso em sentido estrito pela Defensoria Pública. Em 7.12.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da defesa, para impronunciar o beneficiário Davi Nunes “e afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima” (fl. 38, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos pela acusação foram rejeitados. Em 30.1.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em observância ao Tema 154 da repercussão geral, e não o admitiu quanto à questão remanescente, nestes termos:



    “Violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal 



    No ponto, é de ser negado seguimento ao recurso. 



    De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: ‘qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)’, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. IV – Recurso extraordinário não provido. (RE 593443, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-097 DIVULG 21-05-2014 PUBLIC 22-05-2014 RTJ VOL-00236-01 PP-00173)



    In casu, Órgão Julgador despronunciou o recorrido DAVI, consoante se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 22 - RELVOTO1):



    I) DA IMPRONÚNCIA No caso em análise, a materialidade restou corroborada pela Ocorrência Policial nº 21107/2020/151008 (evento 1, REL_FINAL_IPL1 - fls. 03/04), Laudo Pericial nº 190798/2020 (evento 1, REL_FINAL_IPL1 - fls. 14/21), Laudo Pericial nº 190343/2020, Laudo Pericial nº 190367/2020 (evento 1, REL_FINAL_IPL1 - fls. 24/26). No que tange à autoria, por meio da prova produzida, vislumbram-se indícios suficientes de que os acusados participaram da empreitada delitiva. Para evitar tautologia, transcrevo a análise da prova coligida no feito, elaborada pelo Juízo a quo em sentença de pronúncia:



    ‘GUILHERME VELHO RODRIGUES, menor de idade à época dos fatos, é apontado como coautor do delito em comento. Confessou a autoria delitiva, mas negou envolvimento com os acusados – disse que agiu sozinho. Referiu que na data dos fatos, Ryan estava ‘na pracinha fumando um baseado, cheguei e queimei ele’. Acerca da sua fala em fase policial, o jovem asseverou não recordar do que teria dito. Mencionou ter encontrado o ofendido ‘do nada’, pois ele já estava no local. Não tinha amizade com o ofendido, pois, segundo o depoente, a vítima estava devendo dinheiro para ele. Negou conhecer os réus. Negou ligação entre estes fato com a morte da família do pequeno Enzo. Confirmou ter desferido 06 (seis) disparos de arma de fogo. Negou ter praticado o delito em comento por determinação de terceiros. Não recordou ter recebido ou encaminhado imagens de Ryan para Rodrigo. Não houve discussão antes dos disparos de arma de fogo. Referiu ter prestado declarações na presença de um agente socioeducativo, bem como negou que tenha sofrido alguma coação em seu depoimento. Outrossim, negou qualquer envolvimento de Davi e Rodrigo na morte de Ryan. Negou ter mencionado que Davi tinha envolvimento na morte da vítima. 



    O Delegado de Polícia CAIO MÁRCIO BRISOLLA FERNANDES disse não ter participado das diligências, pois o Delegado titular àquela época era o Del. Ives Trindade. Em conversas com demais Colegas, o depoente foi informado que os réus teriam envolvimento com um triplo homicídio, em que uma criança foi vítima. Assim, diante da morte da criança, bem como levando-se em conta a reprovação na morte de Enzo, foi determinado que o executor da criança fosse morto, como retaliação. Afora isso, o depoente não possui mais detalhes, pois somente chegou ao final das diligências. Disse que é costume que o CASE determine que algum de seus agentes socioeducativos acompanhe a oitiva dos menores de idade. Confirmou a existência de indícios de envolvimento dos acusados com facção criminosa; mencionou que a Policial Camila possui vasto conhecimento acerca destes fatos. Tem conhecimento de que o acusado Rodrigo teria bastante poder de mando na organização criminosa; indicando, ainda, Davi como indivíduo faccionado, mas que não possui maiores informações. 



    A Policial Civil CAMILA CADORIN ROXO disse que à época, durante as investigações do triplo homicídio em que constam como vítimas Édson Tofolo, a esposa grávida e uma criança, verificou-se indícios de autoria de determinados indivíduos. Na oportunidade, durante a análise do aparelho celular do menor de idade Guilherme, verificou-se a presença de conversação entre o apontado menor e o acusado Rodrigo, onde o referido acusado teria solicitado que Guilherme executasse indivíduo, a fim de ‘prestar contas’ à facção, em face da morte da vítima Enzo – a facção estaria cobrando Rodrigo pela morte do infante. Frisou a testemunha que durante as investigações do triplo homicídio, verificou-se o envolvimento de Davi, Guilherme, Gabriel, Tauan, Rodrigo e ‘Marcola’ – sendo os três últimos apontados como gerentes da organização criminosa. Resumidamente, a testemunha mencionou que a morte de Ryan seria uma ‘resposta’ para a facção (assim, Ryan seria apontado por eles como sendo o executor de Enzo), pois a morte de crianças seria vedada por eles – destacou, a depoente, que a suposta conversação entre Rodrigo e Guilherme acordando a morte do ofendido foi documentada e anexada aos autos. Relembrou que durante oitiva no CASE, Guilherme teria confessado a autoria delitiva, mencionando que Davi teria o acompanhado até o local dos fatos naquele dia. Ainda, o menor teria apontado ‘DG’ como sendo o mandante. Em conversa com Gabriel, vulgo ‘Verme’, este teria mencionado ter sido chamado por Guilherme, logo após a morte de Ryan, para que ligasse para a Polícia e indicasse suposto desafeto entre eles. Referiu que Davi tinha amizade com Ryan, o que teria favorecido o encontro entre ele e a vítima. Disse que foi marcado um encontro, via WhatsApp, no local dos fatos. Mencionou que durante a análise do aparelho celular, verificou que Rodrigo indicou Ryan como sendo o alvo destes fatos. Ratificou o conteúdo integral do relatório contendo a análise do aparelho celular de Guilherme. Ademais, referiu que embora Rodrigo esteja preso desde o ano de 2018, o réu permanece coordenando o tráfico de drogas e execuções no bairro Jardim Iracema. 



    A testemunha GABRIEL DA SILVA, também preso, desconhece os fatos narrados na denúncia. Não recordou sobre eventual inquirição em fase policial. Negou, ademais, ser conhecido como ‘Verme’. Negou conhecer Guilherme. Negou envolvimento com facção criminosa. 



    A testemunha CAROLINE DE DEUS PEREIRA VARGAS, namorada da vítima, disse que na data dos fatos, a mãe do ofendido buscou o casal no trabalho para jantarem juntos. Na residência, a depoente escutou conversa de Ryan com indivíduo, que o buscaria ‘para fazer uma mão’. Ato contínuo, Ryan teria dito que sairia, mas que logo voltaria. Passadas algumas horas, a depoente foi acordada pela mãe da vítima avisando que Ryan não havia retornado. Tentaram contato com familiares, mas ninguém tinha conhecimento do paradeiro do ofendido; logo após, a mãe da vítima tomou conhecimento de reportagem apontando a morte de indivíduo que trabalhava no mercado Andreazza e deduziram que tratava-se de Ryan. Como a vítima não morava com a genitora, deslocaram-se até a casa em que a vítima residia com amigos. Chegando lá, esses teriam mostrado um vídeo em que a vítima aparece caída. No dia seguinte, foi realizado o reconhecimento da vítima. Acredita que o ofendido conhecia a pessoa que telefonou para ele poucos minutos antes de sair. Soube do suposto envolvimento de Ryan com o tráfico de drogas após a morte da vítima. 



    A mãe da vítima, MARIA LORACI CARVALHO TASSO disse ser amiga da mãe de Davi, que teria crescido com Ryan. Disse que na data dos fatos, a depoente buscou o filho e Caroline no trabalho para jantarem juntos. Logo ao chegarem, o ofendido teria recebido uma ligação; assim, Ryan saiu, mas disse que logo retornaria logo. Desconhecia qualquer inimizade do filho. Asseverou que buscaram Ryan no prédio da depoente – acredita que Davi não tenha buscado Ryan em casa. Reiterou ter amizade com a mãe de Davi, mencionando que o réu frequentava a casa da depoente. Existiam boatos de que Davi tinha envolvimento na morte do amigo. Referiu que a mãe de Davi procurou a depoente para falar sobre a Polícia ter ido até a casa dela; na oportunidade, a genitora do réu teria mencionado que Davi estava em casa com uma mulher e não poderia ter praticado o delito, haja vista que ele e Ryan eram muito amigos. 



    A testemunha LEANDRO DO PILAR DE SOUZA não presenciou os fatos, mas Guilherme teria comentado com o depoente sobre os fatos, além de demais boatos. Desconhece o envolvimento de Guilherme com facção criminosa. Do mesmo modo que não sabe sobre eventual envolvimento de Davi com o presente delito. Ademais, não recorda de ter comprado drogas com Guilherme. Negou que Guilherme tenha mencionado ser o autor do homicídio da família no bairro Jardim Iracema. Confirmou que no vídeo que lhe foi mostrado, um dos indivíduos parece com Guilherme, mas não pode confirmar. 



    A mãe do acusado Davi, VALQUIRIA DE SOUZA NUNES negou o envolvimento do filho no delito em comento, pois naquela data, Davi estava em casa. Ainda, frisou a amizade que o réu tinha com a vítima, reiterando que o filho jamais mataria o amigo. Disse que o filho já foi ameaçado de morte e, por isso, evitava sair de casa. Frisou que Davi mudou-se para evitar que acontecesse algo com a família. Disse que na data dos fatos, houve uma janta na casa da depoente; Davi teria participado, assim como as irmãs Flávia, Wanessa e outras duas pessoas. Referiu que seu filho teve amizade com Guilherme, mas não soube informar se nos últimos tempos tinham contato. 



    Em interrogatório, o acusado DAVI NUNES negou a autoria delitiva. Disse que jamais mataria seu amigo, inclusive, na data dos fatos, o depoente estava em casa com suas irmãs. Negou qualquer envolvimento com Rodrigo – conheceu o corréu na casa prisional. Conhecia Guilherme de vista. Negou envolvimento com facção criminosa. Conheceu Gabriel na casa prisional. Confessou ter matado o ex-namorado da sua namorada. Referiu que Ryan tinha envolvimento com o tráfico de drogas, bem como teria mencionado de uma suposta discussão com um colega de trabalho. 



    O réu RODRIGO DOS SANTOS DE CASTILHOS negou envolvimento no delito em comento, pois está preso desde 2018. Asseverou ser perseguido pela Polícia Civil. Negou envolvimento com facção criminosa. Conheceu Davi na casa prisional. Por outro lado, não conhecia Ryan ou Guilherme. Acerca das conversações realizadas no WhatsApp, o depoente mencionou não ter contato com aparelhos celulares, mencionando que qualquer pessoa poderia ter encaminhado as mensagens, exceto o interrogado.’



    Diante da prova coligida no feito, consubstanciam-se indícios autorizadores à pronúncia do acusado Rodrigo, de alcunha ‘DG’, uma vez que, para além da materialidade delitiva acima já explanada, a autoria do delito está demonstrada, mormente pelas provas periciais e testemunhais. 



    Com relação ao réu Davi, entendo ser o caso de impronunciá-lo. 



    Extrai-se da denúncia que, no dia 27 de outubro de 2020, os denunciados Rodrigo dos Santos de Castilhos e Davi Nunes, juntamento com o adolescente Guilherme Velho Rodrigues , mataram Ryan como forma de ‘resposta’ à facção ‘Os Manos’ pelo assassinato da criança Enzo dos Santos de Oliveira (de apenas 04 anos de idade), fato não tolerado pela referida organização criminosa. 



    Após o homicídio da criança Enzo - e de sua mãe Vanessa, que estava grávida -, ocorrida no dia anterior, no qual os denunciados também são acusados, Rodrigo passou a ser cobrado pela organização criminosa ‘Os Manos’ para que alguém fosse morto como ‘prestação de contas’ pelo fato de ter sido morta uma criança, o que não seria admitido pela organização criminosa. 



    Dessa forma, o denunciado Rodrigo, de dentro do sistema prisional, ordenou ao adolescente Guilherme, que executasse a vítima Ryan, para que pudesse dar satisfação à liderança da organização criminosa, passando a crer que havia sido Ryan o autor da morte da criança, bem como para evitar que o acusado Rodrigo fosse excluído da organização, o que aconteceria se não prestasse contas da morte do infante. 



    No dia dos fatos, então, Ryan saiu para se encontrar com Guilherme, oportunidade em que o adolescente desferiu 06 (seis) tiros de arma de fogo na vítima, cumprindo, assim, a ordem que havia recebido. 



    A determinação de Rodrigo para Guilherme, para além da prova documental extraída da interceptação telefônica (processo 5002453-56.2021.8.21.0010/RS, evento 1, REL_FINAL_IPL1), encontra respaldo no testemunho da testemunha Camila, Policial Civil. 



    Em que pese o réu tenha negado a autoria delitiva, afirmando ser impossível que ordenasse o delito, pois se encontra segregado desde 2018, as demais provas dos autos dão conta da referida conversa existente entre o acusado e o adolescente Guilherme. 



    Assim sendo, entendo estarem presentes indícios de autoria e materialidade aptos à pronúncia do réu Rodrigo quanto ao cometimento dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, enquanto mandante da empreitada delitiva que vitimou Ryan. 



    Ademais, é sabido que quando existem versões colidentes, como é o caso concreto em que a defesa sustenta a tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri. 



    Nesse patamar: [...] 



    Por outro lado, não verifico a existência de provas judicializadas capazes de submeter o acusado Davi a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Conforme se extrai das provas carreadas aos autos, seja em sede policial, seja em juízo, a vinculação de Davi ao fato se limita a duas circunstâncias: a) o fato de estar sendo acusado da prática do triplo homicídio ocorrido no dia anterior, que vitimou Enzo e seus pais, dando ao entender que o acusado participaria também desta empreitada delitiva; e b) o relato do adolescente Guilherme no CASE, quando teria confessado a autoria do delito e afirmado estar na companhia do acusado. 



    Contudo, o relato do adolesce